Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INCONSISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. VÍTIMA QUE MANIFESTA AUSÊNCIA DE TEMOR E REQUER REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DESNECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ADEQUADAS AO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva, embora admissível nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 313, III, CPP), somente pode subsistir diante da demonstração concreta do periculum libertatis, consubstanciado na efetiva ameaça à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal (art. 312, CPP).
2. No caso concreto, conquanto existam indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), não há fundamentação idônea suficiente a justificar a manutenção da segregação cautelar. A manifestação espontânea da vítima, comparecendo ao Ministério Público e requerendo a revogação das medidas protetivas, bem como sua declaração de ausência de temor, afastam o risco à ordem pública e enfraquecem significativamente os fundamentos da prisão preventiva.
3. A existência de antecedentes criminais não basta, por si só, para justificar a custódia cautelar, sobretudo quando os elementos concretos do caso indicam que a própria vítima procurou voluntariamente o paciente, evidenciando que a soltura não compromete a ordem pública ou a instrução criminal.
4. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se suficientes e adequadas para assegurar o devido processo legal, garantindo-se, simultaneamente, a proteção da vítima e a liberdade do paciente.
5. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva, mantendo-se a cumulação das medidas cautelares/protetivas já fixadas.